Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025892-50.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 453.234.291-00 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPORTE ÁEREO (UTI) – INDICAÇÃO MÉDICA E LAUDO PERICIAL ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE COM SUPORTE DE UTI – URGÊNCIA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025892-50.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,

contra acórdão desta Câmara (Id. 320734893), que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença vergastada.

A embargante alega que o acórdão padece de omissão, ao deixar de se manifestar sobre a prova pericial produzida nos autos, a qual, segundo sustenta, teria concluído pela inexistência de urgência ou emergência médica que justificasse o transporte aeromédico da beneficiária.

Afirma que o hospital de origem era plenamente capacitado para o atendimento e que não havia superioridade tecnológica do hospital de destino.

Sustenta, assim, que a negativa de cobertura foi lícita e amparada contratualmente, uma vez que o transporte aéreo com UTI somente seria devido em caso de necessidade de transferência para hospital melhor aparelhado, o que não se verificaria no caso concreto, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração (Id. 322737355).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo reconhecimento do caráter protelatório aos Embargos, com a condenação da embargante à multa no patamar de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, e majoração dos honorários sucumbenciais, em atenção aos artigos 85, §11o c/c 1.026, §2o do Código de Processo Civil (Id. 324077370).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
visando sanar suposta omissão constante no v. acórdão de Id. 320734893, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPORTE ÁEREO (UTI) – INDICAÇÃO MÉDICA E LAUDO PERICIAL ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE COM SUPORTE DE UTI – URGÊNCIA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O descumprimento de atendimento à recomendação médica, por parte da operadora de plano de saúde, embasada em disposição contratual, enseja reparação a título de danos morais, vez que trouxe agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada da paciente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ainda, restando comprovado que a remoção da paciente via transporte aéreo se deu diante do quadro de urgência, ante o risco de morte, é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Dessa forma, mostra-se devido o reembolso integral dos valores pagos.

Para tanto, a embargante alega que o acórdão padece de omissão, ao deixar de se manifestar sobre a prova pericial produzida nos autos, a qual, segundo sustenta, teria concluído pela inexistência de urgência ou emergência médica que justificasse o transporte aeromédico da beneficiária.

Afirma que o hospital de origem era plenamente capacitado para o atendimento e que não havia superioridade tecnológica do hospital de destino.

Sustenta, assim, que a negativa de cobertura foi lícita e amparada contratualmente, uma vez que o transporte aéreo com UTI somente seria devido em caso de necessidade de transferência para hospital melhor aparelhado, o que não se verificaria no caso concreto, razão pela qual, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

No caso dos autos,

não se verifica a omissão alegada
. O acórdão embargado foi
claro e fundamentado
ao consignar que a transferência da paciente, mediante transporte aéreo com suporte de UTI,
decorreu de recomendação médica expressa
, baseada no quadro clínico grave e na distância geográfica entre as cidades envolvidas, sendo
abusiva a negativa de cobertura
pelo plano de saúde.

Com efeito, a decisão colegiada enfrentou de forma explícita o conjunto probatório, inclusive o laudo pericial, e concluiu que, ainda que houvesse divergência quanto à urgência médica,
a recomendação do profissional assistente e o risco de agravamento do quadro clínico prevalecem sobre a interpretação restritiva do contrato
, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo no 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Por fim, a parte embargada
requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, c
ontudo, a imposição da referida multa exige, que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026